Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709935-82.2022.8.07.0001 APELANTE: PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO, NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. e Paulo Sérgio Ansanello Del Bianco contra a r. sentença Id. 46476201, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização. A Apelação interposta por Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. Id. 46476210 veio desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, conforme apontado nas contrarrazões Id. 46476217. Em razão desse fato, foi oportunizado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Devidamente intimada, a Apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer em branco o prazo para manifestação (Id. 48105340). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação interposta pela ré Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., Id. 46476210, não deve ser conhecida, por falta de preparo recursal. Ocorre que o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto e não pode ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para análise do recurso interposto por Paulo Sérgio Ansanello Del Bianco. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora